Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708555-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA BENEDITA SANTOS BARROS DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de consulta ao sistema Infojud e de bloqueio da restituição do imposto de renda da executada/agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) a consulta ao Infojud se justifica para localização de bens penhoráveis, considerando que o processo tramita há mais de 10 anos; 2) a restituição de imposto de renda é penhorável, pois não ofende a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que dificilmente tal verba seria indispensável a sobrevivência da executada, que inclusive tem alto rendimento. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a consulta ao Infojud e bloqueada a restituição de imposto de renda da agravada. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à consulta ao Infojud, pois, além de não constar dos autos que tenha havido consulta anterior a esse sistema, o transcurso de tempo considerável justifica o seu deferimento. Nesse sentido: “(...) I. O transcurso de tempo considerável justifica a renovação de consulta ao INFOJUD com vistas à localização de bens penhoráveis. II. A suspensão da execução devido à falta de bens penhoráveis não impede a realização de diligências por meio de sistemas informatizados postos à disposição do juízo. III. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos provenientes da suspensão da execução. IV. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. (...)” (Acórdão 1294947, 07016914120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Já em relação ao pedido de bloqueio da restituição de imposto de renda da executada, somente com a resposta à consulta ao Infojud é que se poderá verificar se há valor a ser restituído e se ele é proveniente de salário, o que o tornaria impenhorável. Confira-se: “(...) 3. - A jurisprudência tem-se inclinado pelo indeferimento da constrição do saldo de restituição do imposto de renda, uma vez que, em regra, tais restituições decorrem de retenção de salário e conservaria a impenhorabilidade decorrente de sua origem. Contudo, a prova da origem da restituição incumbe ao devedor, uma vez que também pode ter por fundamento outras causas. (...)” (Acórdão 1294902, 07254823920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para autorizar a consulta ao sistema Infojud. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator